Tribunal: TJDFT
Processo: 0706096-66.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DUPLA APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AGRAVAMENTO DE ENFERMIDADE DO DETENTO. OMISSÃO ESPECÍFICA. DEVER DO ESTADO. OBRIGAÇÃO DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO PRESO. ART. 5o, XLIX, DA CF. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. DEVIDAS. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. Dupla apelação contra sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais e pedido de pensão, julgou parcialmente procedente os pedidos para condenar o Distrito Federal ao pagamento de R$ 20.000,00 a título de danos morais, além de pensão mensal no patamar de 18% do salário-mínimo ao autor. 1.1. O Distrito Federal pede a reforma da sentença para que seja excluída a sua responsabilidade, pois não comprovada qualquer conduta negligente relacionada ao agravamento do estado de saúde do autor enquanto esteve sob sua custódia no sistema prisional. 1.2. De outro lado, autor requer a majoração do valor do pensionamento para a quantia de um salário-mínimo.
2. Cinge-se a controvérsia em apreciar a responsabilidade civil do estado por omissão no período em que o autor esteve recluso em sistema prisional, ocasião em fora acometido de pneumopatia intersticial, além de negligência no tratamento sua saúde, situação que resultou no agravamento da enfermidade e comprometimento da sua capacidade laboral.
3. A responsabilização do Estado, decorrente de conduta omissiva, é questão amplamente debatida na doutrina e jurisprudência, especialmente quando ocorre violação à integridade física do preso sob sua custódia, sendo de extrema importância qualificar e definir a responsabilidade do Ente Público em caso de omissão. 3.1. Segundo a doutrina abalizada, “é necessário estabelecer a distinção entre estar o Estado obrigado a praticar uma ação, em razão de específico dever de agir, ou ter apenas o dever de evitar o resultado. Caso esteja obrigado a agir, haverá omissão específica e a responsabilidade será objetiva; será suficiente para a responsabilidade do Estado a demonstração de que o dano decorreu da sua omissão” (Sérgio Cavalieri Filho (in Programa de Responsabilidade Civil, 9a Edição, pg. 239).
4. Quanto ao tema, o Art. 5o, XLIX, da CF, determina que o Poder Público adote todas as medidas de segurança necessárias à proteção dos detentos de forma eficiente, a fim de garantir sua incolumidade física e moral. Trata-se, pois, de um dever específico de agir constitucionalmente garantido. 4.1. Por essa razão, a conduta por omissão específica se verifica pelo fato de o preso estar sob a custódia do Estado e não ter sido nessa condição protegido, ocorrendo negligência no dever de resguardar a integridade dos detentos, seja da parte de agentes públicos ou de outros detentos, resultando em falha de vigilância e segurança. 4.2. Com efeito, a modalidade de responsabilidade ora preconizada, por prescindir da existência de culpa, define-se como objetiva, somente exigindo, para que possa ser caracterizada, a ocorrência comprovada e concorrente de dois elementos: a) o dano causado, moral ou patrimonial; e b) o nexo de causalidade entre conduta e a lesão.
5. No caso concreto, restou incontroverso que o autor cumpriu pena no sistema prisional distrital no período compreendido ente 18/07/2014 à 01/02/2019, quando então passou a cumprir pena domiciliar, sendo diagnosticado em 2017 como portador de polimiosite e síndrome anti-sintetase pelo Hospital Regional da Asa Norte – HRAN. 5.1. O laudo pericial elaborado na origem foi conclusivo ao asseverar que, apesar de inexistir nexo de causalidade entre o adoecimento do autor e o encarceramento, o agravamento da enfermidade decorreu em razão da interrupção do tratamento medicamentoso durante o cárcere, assim como ausência de realização de consultas e exames recomendados no período. 5.2. Portanto, configurado o nexo de causalidade entre o evento danoso (agravamento da enfermidade, implicando em limitações na sua capacidade laborativa) e a conduta omissiva do ente distrital (negligência no fornecimento de tratamento médico adequado ao detento), deve o Estado responder objetivamente pelos danos advindos, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.
6. Do dano moral. 6.1. A indenização por danos morais fixadas pela sentença, no valor de R$ 20.000,00, encontra-se em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, visto que foram observados a situação econômica das partes, a gravidade do dano experimentado, o duplo aspecto satisfativo/punitivo, bem como sopesado que da negligência no fornecimento de tratamento médico, resultou agravamento da enfermidade e comprometimento parcial da sua capacidade para o trabalho.
7. Da pensão mensal. 7.1. Da mesma forma, no que concerne ao pensionamento, a perícia concluiu que houve perda parcial e definitiva da capacidade laborativa, no percentual de 18%, para o exercício do trabalho do autor na função habitual de servente/pedreiro/trabalhador rural, motivo pelo qual não comporta reforma a pensão definida naquele patamar. 7.2. Considerando que a pensão deverá corresponder a depreciação sofrida e na proporção da diminuição da capacidade de trabalho (art. 950 do CPC), descabida a majoração pretendida pelo autor para o valor de um salário mínimo, situação que ocorre na invalidez total para o trabalho.
8. Recursos improvidos.